Tribunal: TJBA
Processo: 0000401-97.2018.8.05.0213
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ICARO ALMEIDA MATOS
Órgão julgador: ICARO ALMEIDA MATOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000401-97.2018.8.05.0213 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JOÃO CLEISON MOTA CARVALHO e outros (4) Advogado(s): TUANE DANUTA DA SILVA, THALITA COELHO DURAN, RAFAEL ELBACHA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA DOS RÉUS COMO INCURSOS NOS ARTS. 121, §2º, II E IV, CP; ART. 157, §2º, I E II, CP; ART. 244-B, ECA; ART. 2º, §§ 2º, 3º (APLICÁVEL A SOMENTE UM DOS RÉUS) E 4º DA LEI 12.850/13. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO RECONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES ACERCA DA AUTORIA DO DELITO. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS RAZOÁVEIS QUE APONTAM OS RÉUS COMO SENDO OS SUPOSTOS AUTORES DOS CRIMES. DELIBERAÇÃO PELO JUÍZO NATURAL (CONSELHO DE SENTENÇA). JUÍZO DE ADMSSIBILIDADE DE JULGAMENTO EM PLENÁRIO. QUALIFICADORAS QUE NÃO SE REVELAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa contra a sentença que pronunciou os Réus, para submetê-los a julgamento pelo Tribunal do Júri, pelos fatos descritos nos arts. 121, §2º, incisos III e IV, e art. 157, §2º, incisos I e II, ambos do Código Penal, art. 244-B do ECA e art. 2º, §§2º e 3º (aplicável somente a João Cleison) e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13. 2 – A Defesa dos Recorrentes pleiteia, em síntese, a reforma da decisão para que sejam impronunciados os acusados, na forma do artigo 414 do CPP, tendo em vista a alegada inidoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, bem como pela ausência de indícios suficientes de autoria ou participação. 3 – A decisão de pronúncia consiste em mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria, conforme disposto no artigo 413, caput, e §1º do Código de Processo Penal. 4 – No que concerne à apontada inidoneidade da fundamentação, contata-se, da atenta leitura do comando jurisdicional (Id 19079044), a ausência de vício no ato decisório, o qual se mostra estritamente vinculado às exigências legais prescritas no artigo 413, §1º do CPP. Ao contrário do suscitado pelos Recorrentes nas razões recursais, trata-se de decisão comedida, na qual o Magistrado a quo apontou os elementos conformadores da materialidade e dos indícios da autoria delitiva, especificando as qualificadoras e as causas de aumento de pena incidentes no caso, não se verificando, portanto, o vício apontado. 5 – Quanto ao pleito de impronúncia por ausência de indícios de autoria, também não assiste razão à Defesa. De fato, do cotejo dos depoimentos prestados extrajudicialmente e em Juízo, é possível extrair ao menos indícios de que os denunciados foram autores dos crimes imputados pela acusação, sendo certo que eventuais dúvidas nesta fase processual eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade, devendo o Tribunal do Júri, por ser o juízo natural da causa, decidir sobre o mérito da acusação. 6 - Ademais, conforme explanado pelo Parquet, no que toca às qualificadoras do crime de homicídio, a decisão comporta simples e sanável erro material, notadamente quando faz alusão, no bojo da pronúncia, à qualificadora prevista no inciso III, do artigo 121, do Código Penal, mas ratifica a pretensão acusatória do Ministério Público do Estado da Bahia em todos os seus termos, qual seja, de pronunciar os indigitados pela perpetração das condutas tipificadas no artigo 121, §2º, incisos II e IV, e artigo 157, §2º, incisos I e II, ambos do Código Penal; artigo 244-B do ECA e artigo 2º, §§2º, 3º (aplicável somente a JOÃO CLEISON) e 4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13. 7 - A propósito, é uníssono o entendimento jurisprudencial no sentido de que “A exclusão de qualificadoras constantes na pronúncia somente pode ocorrer quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida. (AgRg no AREsp 1741363/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020). 8 - No caso dos autos, há indícios que apontam para a possibilidade da presença das qualificadoras constantes no art. 121, §2º, inciso II e IV do CP, quais sejam, motivo fútil e mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, tendo em vista as alegações das testemunhas e dos próprios acusados no sentido de que o crime teria sido cometido em razão de dívida relacionada ao tráfico de entorpecentes, no valor de R$ 800,00, bem como pelo fato de a vítima ter sido supostamente assassinada enquanto dormia. 9 - Desta forma, impositiva a manutenção da pronúncia dos Recorrentes para fins de submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, bem como da incidência das qualificadoras capituladas na inicial, cabendo ao Conselho de Sentença decidir a seu respeito. 10 – Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça, sanando-se apenas o erro material constante da decisão de pronúncia. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000401-97.2018.8.05.0213, da Comarca de Ribeira do Pombal/BA, em que figuram como Recorrentes REINER JESUS DE MACEDO, JOSÉ IRES SILVA SANTOS, JOSÉ EDILTON XAVIER DA COSTA JÚNIOR, ERIC AGNALDO DA SILVA OLIVEIRA e JOÃO CLEISON MOTA CARVALHO, e Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal – 2ª Turma, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, sanando-se, de ofício, o erro material constante na sentença, nos termos do voto do Relator Icaro Almeida Matos. Sala das Sessões, PRESIDENTE ICARO ALMEIDA MATOS – 1ª Câmara Criminal – 2ª Turma RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA RC